Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CONVÊNIO ICMS N. 93/15. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1287019. TEMA N. 1.093. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em decorrência do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 1.287.019, é inconstitucional a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS sem a edição de lei complementar.
2. A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes do STF.
3. A Suprema Corte finalizou o julgamento na data 24.2.2021 e modulou os efeitos da decisão, ressalvando as ações judiciais em curso, conforme previsto em ata.
4. A declaração de inconstitucionalidade deve ser aplicada ao caso, já que o Mandado de Segurança foi impetrado em 28.10.2020.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.